Tribunal: TJSP
Processo: 2372094-62.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O habeas corpus destina-se à proteção da liberdade de locomoção, não sendo a via adequada para a discussão de questões relativas à restituição de bens. Existência de Mandado de Segurança impetrado com o mesmo objeto. Inadmissibilidade de manejo simultâneo de duas ações autônomas de impugnação

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O habeas corpus destina-se à proteção da liberdade de locomoção, não sendo a via adequada para a discussão de questões relativas à restituição de bens. Existência de Mandado de Segurança impetrado com o mesmo objeto. Inadmissibilidade de manejo simultâneo de duas ações autônomas de impugnação contra o mesmo ato judicial. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. Não conhecimento. Matéria não arguida perante o Juízo de origem e não enfrentada na decisão combatida. Exame direto pelo Tribunal que configuraria indevida supressão de instância. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO TEMA 506 DO STF. Inviabilidade. Pretensão que demanda dilação probatória e exame aprofundado de fatos e provas, incabíveis na via estreita do writ. Desclassificação da conduta atribuída à paciente para o crime previsto no art. 28 da lei 11.343/06 que deverá ser analisada por ocasião da sentença, após a instrução processual sob o crivo do contraditório. Presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Impetração conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada a ordem.